Tribunal: STM
Processo: 7000758-66.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000758-66.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WILSON SALES
ADVOGADOS: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB: RJ137326) E PAULO
ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB: RJ79330)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
Embargos Infringentes opostos pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão
recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) acolhia os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defesa constituída do Cel RRm Aer WILSON SALES, para
reformar o Acórdão hostilizado e declarar a nulidade da Decisão da Juíza Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que dissolveu o Conselho Especial de
Justiça, bem como dos atos subsequentes, inclusive a Sentença monocrática, nos
termos do art. 506, § 1º, do CPPM, e restabelecer a competência do escabinato
para o julgamento do feito.
Acompanharam o voto da Revisora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora).
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) fará voto vencido.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
Declarou-se suspeito o Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, na forma
do art. 141 do RISTM.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:51:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215212f2f6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000758-66.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA E
RELATORA
P/ACÓRDÃO: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: WILSON SALES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA; DR. PAULO ROBERTO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ESTELIONATO. NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCONSTITUIÇÃO
DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PREVISTA NA LEI. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
A alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018, no que tange à competência dos Conselhos
Permanente e Especial de Justiça, diz respeito ao processamento e julgamento de civis,
quando no seu art. 30, inciso I-B, previu que a competência passou a ser monocrática, do
juiz federal da Justiça Militar, que também passou a julgar militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Não há que falar em afronta ao princípio do juiz natural porque o julgamento monocrático
de militar denunciado juntamente com civil por juiz federal militar encontra previsão em
legislação penal militar que foi alterada mediante critério objetivo.
Permitida a possibilidade de recorrer ao STM no caso de condenação ou resultado outro
que julgue lhe ser prejudicial, não há que falar em afronta ao devido processo legal.
Rejeição dos Embargos Infringentes. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes opostos pela Defesa,
para manter inalterado o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora para Acórdão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:51:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215212f2f6
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos em favor do Cel RRm Aer WILSON SALES, em face do Acórdão
desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, julgada em 14/2/2020, que,
por maioria de votos, rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade absoluta em razão do julgamento
monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar, e de nulidade absoluta em razão da
desconstituição do Conselho Especial de Justiça, contra o voto do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
que a acolhia.
O Acórdão (Evento 56 do proc. nº 7000480-02.2019.7.00.0000) restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES DE
NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. DEFENSOR DATIVO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
JULGAMENTO. AUDIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO E DE INTERROGATÓRIO DE RÉU NÃO REVEL.
DESCONFORMIDADE COM O ART. 302 DO CPPM. DECISÃO QUE CONSIDEROU SANEADO O
PROCESSO.
DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA E JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA. ESTELIONATO. DOLO
CARACTERÍSTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO PROVIMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO
MANTIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO. DECISÃO UNÂNIME.
O argumento sobre utilização de provas ilícitas no corpo da Denúncia foi objeto de
Decisões desta Corte. A Exordial Acusatória encontra-se alicerçada em diversos
elementos probatórios, produzidos de maneira autônoma. Os depoimentos colhidos em
sede inquisitorial, sem a observância das normas constitucionais e legais, foram
expurgados do processo, restando preservados os direitos fundamentais garantidos pelo
ordenamento pátrio. Rejeitada a preliminar de trancamento da ação penal por nulidade
absoluta em virtude da utilização de provas ilícitas no corpo da Denúncia. Decisão
unânime.
Ao lado do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, deve-se assegurar
outros princípios processuais constitucionais de igual hierarquia, notadamente o da
duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF). No caso, a Decisão
guerreada, dotada de excepcionalidade, foi razoável, proporcional e justificada. A defesa
foi eficiente e resguardou os interesses do Réu, não havendo prejuízo decorrente do ato.
Rejeitada a Preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da
nomeação de Defensor dativo para o Acusado, na Sessão do dia 2/6/2017. Decisão
Unânime.
O andamento da ação penal não pode ficar à mercê da vontade de um dos Réus,
notadamente porque a Constituição garante a razoável duração do processo. Diante de
sucessivas ausências do Apelante, o Conselho Especial de Justiça decidiu pelo
prosseguimento do feito, deixando de aplicar a revelia e dando ao Acusado a
possibilidade de ser interrogado no dia do Julgamento. As exceções de suspeição
interpostas não suspendem a marcha processual, tendo sido devidamente processadas,
sendo que em nenhuma delas houve Decisão que favorecesse ao Apelante. Rejeitada a
Preliminar de nulidade absoluta pela designação de audiência de julgamento sem ter
havido a qualificação e o interrogatório do Réu, não revel. Decisão Unânime.
O ato de interrogatório do Réu foi procedido após toda a instrução processual, não
implicando em qualquer prejuízo. O art. 407 do CPM em nada repercute na forma de
designação do ato de interrogatório. A Defesa interpôs as exceções de suspeição que
entendia cabíveis, as quais foram devidamente processadas. No caso, não se verifica
ilegalidade ou violação ao devido processo legal no fato do Apelante ter sido interrogado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:51:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215212f2f6
na Sessão inicialmente marcada para o julgamento do processo. Rejeitada a preliminar de
nulidade absoluta pela não designação de audiência de qualificação e de interrogatório
de Réu não revel, conforme o art. 302 do CPPM. Decisão Unânime.
Ao Réu foi dada a oportunidade de exercer a plena defesa e de apresentar ao Órgão
Julgador a sua versão acerca dos fatos. Em razão do ato tachado de nulo não decorreu
qualquer prejuízo para o Apelante. Assim, incabível a anulação do processo, consoante os
arts. 499 e 501 do CPPM. Rejeitada a Preliminar de nulidade absoluta pela qualificação e
interrogatório de Réu, não revel, em desconformidade com o art. 302 do CPPM e em
audiência marcada para outra finalidade. Decisão Unânime.
A preliminar de nulidade do Despacho Saneador encontra-se desprovida de motivos ou
fundamentos idôneos que justifiquem o seu acolhimento. O tema do desentranhamento
de provas ilícitas foi detalhadamente refutado quando da análise da respectiva
preliminar. A questão sobre o indeferimento de reinquirição de Testemunha foi decidida
pelo Juízo a quo em momento oportuno. A Decisão proferida na Correição Parcial nº 107-
13.2017.7.01.0201 reconheceu a intempestividade do pleito correcional e nos sucessivos
Recursos interpostos o Apelante não obteve Decisão que lhe favorecesse. Rejeitada a
preliminar de nulidade absoluta da Decisão que considerou saneado o processo conforme
o art. 430 do CPPM. Decisão Unânime.
O art. 30, inciso I-B da Lei nº 8.457/92 (LOJM), vigente a partir de 20/12/2018, passou a
dispor que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para, monocraticamente,
processar e julgar ações penais em que civis figurem no polo passivo, nos casos previstos
nos incisos I e III do art. 9º do CPM, e, ainda, militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo, sendo essa a hipótese dos autos. Por tratar
de competência absoluta, a aplicação da norma em tela observa o princípio do tempus
regit actum. No caso, foi acertada a desconstituição do Conselho e consequente
julgamento do feito monocraticamente.
Rejeitadas as preliminares de nulidade absoluta em razão da desconstituição do Conselho
Especial de Justiça e do julgamento monocrático pela Juíza Federal da Justiça Militar.
Decisão por maioria.
Materialidade, autoria, dolo e culpabilidade estão demonstrados por farta prova
documental, bem como pela prova oral colhida em Juízo. Os autos comprovam que os
materiais adquiridos e pagos não foram recebidos pela Administração Militar. O Apelante
não logrou apresentar prova das teses defensivas e nada nos autos demonstra que teria
agido em cumprimento de ordem superior. Presente o dolo característico do delito de
estelionato, assim como o emprego do meio fraudulento que induziu ao erro a
Administração Militar, ocasionando a obtenção de vantagem ilícita pelas empresas
envolvidas, em prejuízo à Administração Militar. As provas produzidas demonstram que o
Réu, pessoa plenamente imputável, agiu com consciência e vontade ao praticar os fatos
narrados na Denúncia, quando dele era exigível conduta diversa, não havendo nos autos
circunstância capaz de excluir os crimes ou isentá-lo de pena.
Negado provimento ao Apelo defensivo.
Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do Réu, em relação ao primeiro delito de
estelionato, em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 123, inciso IV, e 125, inciso V, §§ 1º e 3º, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do
Código Penal comum, em sua redação revogada. Mantida a condenação do Apelante, em
relação ao segundo delito, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 251,
§ 3º, do CPM, observados os demais termos estabelecidos na Sentença.".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:51:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215212f2f6
A divergência refere-se à preliminar da Defesa quanto à nulidade absoluta em razão de julgamento
monocrático do Embargante e da desconstituição do Conselho Especial de Justiça.
O Acórdão foi publicado em 18/2/2020 e a Defesa apresentou os presentes Embargos em 26/2/2020
(Eventos 58 e 64), nos quais busca a prevalência do voto minoritário, da lavra do Ministro-Relator, que
acolheu a preliminar suscitada, entendendo que cabe ao Conselho Especial de Justiça o julgamento de
Oficial das Forças Armadas, ainda que este tenha sido acusado juntamente com civil, por ser o colegiado
seu Juiz Natural.
Nas suas Razões recursais requer a reforma do julgado, com a decretação da nulidade absoluta da
desconstituição do Conselho Especial de Justiça e da decisão proferida de forma monocrática.
Os Embargos foram admitidos na Decisão proferida em 21/10/2020 (Evento 5), sendo aberta vista à PGJM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador Geral da Justiça Militar Dr.
Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo provimento dos Embargos, para que prevaleça o Voto
Vencido do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, para que todo o processo seja anulado, a partir
do julgamento monocrático realizado pelo juízo a quo; decretando-se a reinstalação do Conselho Especial
de Justiça para processar e julgar o Cel RRm Aer WILSON SALES.

VOTO
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
razão pela qual devem ser conhecidos.
Inicialmente, trago à baila trecho do acórdão guerreado, do qual se extrai o fato que gerou a
irresignação do ora Embargante. In litteris:
"(...) conforme consta na Ata da Sessão realizada em 10/12/2018, que o julgamento não
se realizou em razão da declaração de suspeição do Juiz-Militar Presidente, de maneira
que a Sessão prosseguiu com o Conselho atuando sob a presidência do Coronel mais
antigo, tendo decidido pela realização do interrogatório do Apelante (que estava presente
e assistido pelo Advogado constituído), e pelo adiamento do julgamento, eis que esse
segundo ato não poderia ser realizado com o Conselho incompleto. Naquela mesma
Sessão, ficou designado o dia 7/2/2019 para o julgamento do feito (PO evento93).
Ocorre que a Lei nº 8.457/92 (LOJM), alterada pela Lei nº 13.774/2018, vigente a
partir de 20/12/2018, passou a dispor, no art. 30, inciso I-B, que os Juízes Federais da
Justiça Militar passaram a ser competentes para, monocraticamente, processar e julgar
ações penais em que civis figurem no polo passivo, nos casos previstos nos incisos I e III
do art. 9º do Código Penal Militar, e, ainda, militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo. In verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente I-B -
processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo.
Sendo essa a hipótese dos autos, a Juíza Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em Decisão
de 22/1/2019 (PO, evento 120), chamou o feito à ordem para dissolver o Conselho
Especial de Justiça, para posterior julgamento do feito de forma monocrática, conforme
disposto na nova lei. Em síntese, a Magistrada fundamentou a Decisão da seguinte
maneira, in verbis:
"Destarte, o Conselho Especial de Justiça não mais detém competência para processar e
julgar o presente feito. Pontuo que a referida alteração legal versa sobre matéria de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:51:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215212f2f6
competência absoluta, ex lege, razão pela qual não se aplica a regra da perpetuatio
jurisdictionis (art. 43, do CPC). Ademais, as normas processuais têm aplicação imediata
(art. 5º do CPPM e art. 2º do CPP). Nesse sentido, considerando que, nos termos do art. 36
do CPPM, compete ao juiz prover a regularidade do processo, tornou-se imperioso
deslocar a competência do Conselho Especial de Justiça para o Juiz Federal da Justiça
Militar da União. (...)".
Sobre a questão, relacionada à competência da Corte, o STM, julgando a Petição nº 7000425-
51.2019.7.0000, por unanimidade de votos, se posicionou no seguinte sentido:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. "A tese fixada
deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e 2º grau na Justiça Militar
da União.". (Grifei)
Realmente, não há dúvida de que os conselhos são competentes para o julgamento de militares que se
encontravam em tal condição quando da prática de delito previsto na legislação penal militar. É o que se
extrai claramente dos incisos I e II, do art. 27 da LOJM.
Também é certo que compete ao CEJ o julgamento de todos os oficiais, exceto os oficiais-generais,
inclusive os que estejam na reserva não remunerada. Nesse sentido é o entendimento dessa Superior
Corte Militar, razão pela qual trago à baila excerto do julgado no MS Nº 7000594-38.2019.7.00.0000, da
relatoria do Ministro Marco Antônio de Farias, in litteris:
"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DEFENSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO
"WRIT". ARGUIÇÃO DA PGJM. PRELIMINAR REJEITADA. REAFORAMENTO DE PROCESSO.
INADEQUAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEI Nº 13.774/2018. INTERPRETAÇÃO PECULIAR
DA JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE CIVIL "PURO" ENTRE OS
ACUSADOS DE PRÁTICA DE CRIME DE NATUREZA MILITAR. OFICIAL DA RESERVA NÃO
REMUNERADA NO MOMENTO DA PRÁTICA DO SUPOSTO DELITO. RELEVÂNCIA DE SUA
CONDIÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS OUTRORA APRECIADOS PELO
TRIBUNAL CONSUBSTANCIADORES DO DESAFORAMENTO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA. ANULAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL DE REAFORAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As situações configuradoras da ato tumultuário, as quais têm o condão de desafiar o
manejo de Correição Parcial, podem, em caráter excepcional, diante de flagrante
teratologia/ilegalidade, justificar a impetração de "mandamus", notadamente no contexto
de medida urgente de salvaguarda de direitos do impetrante correlacionados aos
princípios constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa. Rejeição da
preliminar de não conhecimento do "writ", suscitada pela PGJM. Decisão unânime. 2. A
doutrina pátria desaprova a adoção do instituto jurídico do reaforamento de Processo,
sobretudo por lhe faltar suporte legal. Nessa perspectiva, também reputa-se
inconsistente o embasamento calcado na suposta insubsistência dos motivos ensejadores
do desaforamento anterior. 3. O superveniente surgimento de circunstâncias idôneas,
amparadas em lei, tem o condão de legitimar a consecução de um novo desaforamento.
No entanto, exigível a observância do rigor procedimental, o qual prevê, dentre outros
aspectos, a apreciação da matéria pelo Tribunal competente. 4. A alteração trazida à Lei
nº 8.457/92 - LOJM (Lei de Organização Judiciária Militar) - pela Lei nº 13.774/2018 - não
autoriza, em caráter monocrático, o processo e o julgamento pelo Juiz Federal da Justiça
Militar de agente a quem é imputada a prática de crime militar quando, à época dos
fatos, já ostentava a condição de Oficial da Reserva não remunerada. As circunstâncias,
de caráter pessoal, distinguem-no do civil "puro". O Oficial da Reserva das Forças
Armadas (remunerada ou não) mantém, em igual patamar àquele do serviço ativo, no
que concerne aos parâmetros definidores de competência em sede processual militar, via

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:51:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215212f2f6
de regra, as prerrogativas e as obrigações inerentes ao Oficialato, sendo detentor de
Carta Patente. A jurisdição do Conselho Especial de Justiça, na JMU, consolida o Princípio
do Juiz Natural, na hipótese. Compete ao Juiz Presidente e aos pares (Oficiais de posto
mais elevado ao do acusado), assumida a função de Juiz Militar, a apreciação de fatos
que, em tese, profanaram os valores, a ética, a austeridade e o decoro exigíveis do
Oficialato. A preservação dos cânones cultuados na caserna se interliga à base
principiológica do Escabinato e perfaz a essência da JMU. Inteligência que deflui dos arts.
23 e 27, inciso I, ambos da LOJM. 5. Concessão da segurança. Decisão unânime.". (Grifei)
Cediço que a grande alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018, no que tange à competência dos
Conselhos Permanente e Especial de Justiça, diz respeito ao processamento e julgamento de civis,
quando no seu art. 30, inciso I-B, previu que a competência passou a ser monocrática, do juiz federal da
Justiça Militar, que também passou a julgar militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo.
Nesse conspecto, cumpre ressaltar que no próprio voto vencido reconheceu-se que a "mens legis que
moveu a alteração da Lei nº 8.457/92 teve por escopo deslocar para o Juízo monocrático apenas aqueles
que praticaram o crime quando já eram civis" em razão de eles não estarem sujeitos à hierarquia e à
disciplina inerentes às atividades da caserna.
Assim, reconheceu-se, no âmbito da divergência, que o ponto primordial da lei, no que tange à
competência da JMU, foi garantir a quem era civil na época do fato delitivo o processamento e
julgamento por juiz civil.
Não há que falar em afronta ao princípio do juiz natural expressamente previsto no rol do art. 5º (LIII -
ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente) porque o julgamento
monocrático de militar denunciado juntamente com civil por juiz federal militar encontra previsão em
legislação penal militar, que foi alterada, mediante critério objetivo, para trazer solução aos casos de
continência por cumulação subjetiva, e evitar a realização de julgamentos que possam resultar em
decisões contraditórias, bem como promover economia processual.
Do mesmo modo, descabida a alegativa de que a regra constante do inciso I-B do art. 30 da Lei nº
8.457/92 (LOJM), vigente a partir de 20/12/2018, por si só, retira direito inerente ao militar de ser julgado
com a observância do escabinato, sobretudo quando se sabe que a ele é permitida a interposição de
recurso para órgão colegiado superior composto, em sua maioria, por oficiais-militares das mais altas
patentes.
Portanto, ao contrário do que sustenta o Embargante, o direito de ser julgado por seus pares, respeitando
a hierarquia, indissociável no julgamento de militar por também militar, restou devidamente garantido
pelo devido processo legal, que lhe permite recorrer ao STM no caso de condenação ou resultado outro
que julgue lhe ser prejudicial.
Se for considerado, como alega a Defesa, que a segunda parte do inciso I-B contraria a lógica na qual se
assenta a JMU, a lógica da alteração legal também restaria afrontada pelo julgamento do civil nos moldes
do escabinato, ainda que em grau de recurso, haja vista que a intenção do legislador era a de que o civil
não fosse submetido a julgamento no qual fossem considerados os princípios da hierarquia e disciplina.
Então, faz-se necessário compreender que, a despeito de, geralmente, o magistrado civil não ter a
experiência da caserna, ele se encontra apto a julgar o militar, considerando, quando necessário, tais
conceitos. Do mesmo modo, parte-se do princípio que o julgador militar é capaz de extrair da análise da
conduta praticada pelo civil a hierarquia e a disciplina que não lhes são exigidas.
Quanto ao argumento de que os Oficiais Generais também são militares e, por isso, podem ser
enquadrados no art. 30, I - B, da Lei nº. 13.774/2018, esclareça-se tratar de premissa equivocada, uma
vez que a competência originária para o julgamento de oficiais com tais patentes é de um órgão superior,
qual seja: o STM, e encontra-se determinada pela Constituição Federal, de maneira que, jamais, poderia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:51:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215212f2f6
ser deslocada para o primeiro grau.
Acerca do assunto, esclarecedora a lição de Guilherme de Souza Nucci[1], in litteris:
"é possível que exista um conflito entre órgão de jurisdição superior e órgão de jurisdição
inferior, mas ambas as esferas de competência sejam fixadas na Constituição Federal,
razão pela qual deve-se respeitar o juiz natural de ambas as pessoas. Exemplo disso é o
crime militar cometido por um Governador de Estado juntamente com Oficial General. O
Chefe do Executivo deve ser Julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, a, CF),
enquanto o Oficial General, embora tenha agido em coautoria, deve ser julgado pelo
Superior Tribunal Militar (art. 124, CF). Respeitasse, com isso, o estabelecido pela Carta
Magna para os dois acusados.".
Por fim, trago entendimento que, ao meu sentir, deve ser examinado posteriormente por esta Corte e, no
presente caso, a despeito de não ser o objeto propriamente dito da quaestio em análise, trago à baila
apenas para reforçar o entendimento de que não há qualquer impedimento para que o militar seja
julgado, nos casos legalmente previstos, por juiz federal da Justiça Militar. Veja-se:
Nesse conspecto, leia-se o que consta do inciso I do art. 27 da LOJM, in litteris:
" Art. 27. Compete aos conselhos: I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais,
exceto oficiais-generais, nos delitos previstos na legislação penal militar, II - Permanente
de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a que se refere
o inciso I do caput deste artigo.". (Grifo nosso)
Pois bem. Observa-se que, ao normatizar a competência dos Conselhos, o legislador, diversamente da
forma prevista no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei 8.457/92, no qual determinou-se o julgamento de crime
militar, previu que o processamento e o julgamento pelo colegiado de primeiro grau se dariam apenas
nos casos de delitos constantes de legislação penal militar. Não previu que lhes cabia o julgamento dos
crimes militares, que, sem dúvida, com a alteração legal do art. 9º do CPM, passou a ter maior amplitude
a englobar delitos outros além dos encontrados na lei penal castrense.
Compartilhando desse mesmo entendimento, o eminente Ministro José Coêlho, voto vencido no Agravo
Interno Nº 7000270-14.2020.7.00.0000, que acompanhei, assim se pronunciou, in litteris:
"12.2 Ora, uma simples leitura dos incisos I e II do art. 27 da mencionada Lei nº 13.774,
de 2018, conforme foram transcritos anteriormente, é suficiente para se chegar à
conclusão de que a intenção do legislador foi a de que o Escabinato, representado pelos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça, se ocupasse somente do processamento e
julgamento dos crimes propriamente militares e daqueles impropriamente militares
previstos no Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum.
Isso porque, sob a ótica do resultado, a interpretação que se impera no caso é a
declarativa, uma vez que o legislador expressamente delimitou a competência dos
referidos Conselhos de Justiça, dispondo que são competentes para processar e julgar
militares, nos delitos previstos na legislação penal militar (art. 27, incisos I e II, da Lei nº
13.774, de 2018). Vale dizer, fica descartada qualquer inferência de que a expressão
legislação penal militar seria considerada inútil ou tivesse sido empregada com qualquer
outra acepção.".
Portanto, claramente perceptível que a nova lei trouxe, intencionalmente, importante modificação no que
diz respeito às atribuições dos Conselhos Permanente e Especial de Justiça, os quais, passaram a ter
competência para julgar militares, tão somente, nos crimes especificamente previstos na legislação penal
militar.
Em consequência, não é necessário maior esforço para reconhecer que os crimes militares que estejam
previstos em norma não castrense e que venham a ser praticados por militares, sejam eles praça ou
oficial, salvo os oficiais-generais, deverão ser julgados pelo juiz federal militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:51:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215212f2f6
A despeito da previsão ocasionar considerável mudança no que há muito vigorava na Justiça Militar,
penso ser normatização adequada e necessária para fins de justiça, uma vez que a hierarquia e disciplina
intrínsecas ao escabinato, em regra, não devem ser objeto de exame quando da prática dos crimes
militares que encontram regramento na lei penal comum ou na lei extraordinária.
Ao revés, exigir do militar o cumprimento de tais princípios quando não pratique delito propriamente
militar ou previsto em legislação militar específica, significa sopesar a sua conduta de maneira
diferenciada da conduta do civil, a despeito das circunstâncias, geralmente, serem as mesmas.
Ora, cediço que, nos julgamentos dos crimes militares impróprios previstos no CPM, impõe-se ao
Conselho analisar se o caso requer o exame acerca da hierarquia e disciplina porque, não
necessariamente, elas são afrontadas nos delitos dessa qualidade.
Aliás, penso ser em função disto - não estar a observância da hierarquia e da disciplina implícita no
exame do cometimento de crime militar impróprio -, que o legislador previu ser plausível o julgamento
das praças e oficiais pelo juiz federal militar quando denunciados juntamente com um civil. Portanto, a
alteração legislativa levou em conta a necessidade de economia processual, de evitar decisões
conflitantes e a igualdade processual, sem afrontar a essência da JMU.
Ex positis, voto pela rejeição dos Embargos Infringentes opostos pela Defesa, para manter inalterado o
Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora e Relatora para Acórdão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/05/2021 16:13:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254aafd62
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000758-66.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: WILSON SALES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei divergindo dos eminentes Ministros desta Corte, a fim de acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defesa constituída do Cel RRm Aer WILSON SALES para,
reformando o Acórdão hostilizado, declarar a nulidade da Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 1ª CJM que dissolveu o Conselho Especial de Justiça e restabelecer a competência do
escabinato para o julgamento do feito.
Segundo os autos, em 10.12.2014, o Ministério Público Militar (MPM) denunciou os então
Coronéis da Aeronáutica WILSON SALES e SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, juntamente com os civis ALMIR
DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS RENATO SANTORO ROSAS.
Em 22.1.2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, chamando o feito à
ordem, dissolveu o CEJ Aer e avocou a competência para o julgamento do processo, considerando o
advento da Lei nº 13.774/2018.
O referido Juízo monocrático, em 15.2.2019, condenou o Cel WILSON SALES à pena de 3 (três)
anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, por duas
vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP comum), com o direito de apelar em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto, e absolveu os demais réus.
Em 6.2.2020, esta Corte Castrense, nos autos da Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo e extinguiu, de ofício, a punibilidade do
Embargante em relação ao primeiro delito de estelionato, em face da prescrição retroativa da
pretensão punitiva. Todavia, manteve a sua condenação à pena de 3 (três) anos de reclusão, como
incurso no art. 251, § 3º, do CPM, quanto ao segundo delito, relativo à empresa WR2 INFORMÁTICA
LTDA, nos termos do Voto do Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
A divergência embargada limitou-se, tão somente, ao julgamento da sétima preliminar
defensiva, a qual examinou conjuntamente as teses de nulidade absoluta em razão do julgamento
monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar e em razão da desconstituição do Conselho
Especial de Justiça.
Ao final, o Plenário do STM rejeitou, por maioria, a preliminar defensiva, restando vencido,
isoladamente, este Relator, que a acolhia, para fixar a Competência do CEJ Aer para o julgamento do
Processo.
Nestes Embargos Infringentes, a Defesa constituída do Cel RRm Aer WILSON SALES pleiteia a
prevalência do Voto minoritário deste Relator naquele julgamento, com a consequente reforma do
Acórdão embargado e com a anulação de todo o processo desde a desconstituição do CEJ Aer, incluída
a Sentença monocrática, a fim de restaurar a competência do escabinato.
Com todas as vênias, a reforma do Acórdão embargado é a medida mais ajustada aos
Princípios do Escabinato e da Justiça Militar da União (JMU), motivo pelo qual este Relator reitera a
posição adotada no julgamento da Apelação.
A divergência cinge-se a determinar a qual órgão judicial da primeira instância da JMU compete
julgar o Oficial das Forças Armadas, acusado juntamente com o civil no mesmo processo, se ao CEJ ou
ao Juiz Federal da Justiça Militar.
O tema reveste-se de grande relevância para a definição da competência absoluta dos órgãos
de primeiro grau da JMU, pois tem o potencial de degradar os princípios basilares de sua história,
atacando a lógica e os investimentos insertos pela sociedade nesse ramo especializado.
Assim, reafirmo, na sequência, as minhas razões alicerçadas no sentido de que a
competência do CEJ Aer não poderia ter sido afastada, ainda que se tratando de concurso
de agentes (Oficial e civil), in verbis:
"(...) A PETIÇÃO N° 7000425-51.2019.7.0000
Em 22.8.2019, por ocasião do julgamento da Petição n° 7000425-
51.2019.7.0000 — Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) —, os
Ministros do STM, no mérito, por unanimidade de votos, fixaram a seguinte tese

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/05/2021 16:13:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254aafd62
jurídica:
'(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas. (...).'.
Pode-se constatar que o concurso de agentes, no contexto da Lei n° 13.774/18,
não foi tratado no mencionado IRDR.
Portanto, a parte não abrangida pelo IRDR merece especial cuidado, porque
também guarda possíveis óbices e ataques à base principiológica da JMU.
(...)
O CONCURSO DE AGENTES NA LOJM
Sobre o concurso de agentes, a LOJM, literalmente, sem sopesar os vetores
constitucionais da JMU, está assim redigida:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar,
monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018) (...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles
no mesmo processo; (...).
No presente feito, houve, em tese, o concurso de civis com Oficiais Superiores
da Aeronáutica.
Sobre o tema, certos artigos devem ser comparados - Lei n° 8.457/92, alterada pela
Lei n° 13.774/18:
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
a) os oficiais generais das Forças Armadas, nos crimes militares
definidos em lei;
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-
generais, nos delitos previstos na legislação penal militar,
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar,
monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles
no mesmo processo;
Os equívocos das normas dessa Lei, sob o ponto de vista literal, são flagrantes.
Reafirma-se que o oficial tem o seu Juiz Natural definido não especificamente
pelo 'tempo do crime', mas sim pelo posto que ostenta, expressado pela posse de
Carta Patente.
Repise-se que, se um subtenente for promovido a tenente ou um coronel a
general, eles, a despeito de suas condições ao 'tempo do crime' (subtenente e
coronel), respectivamente, serão processados e julgados pelo CEJ e pelo STM.
Há 3 (três) espécies de Carta Patente: Oficial, Oficial Superior e Oficial General.
O art. 30, I-B, da LOJM, utilizou o termo 'militares', universo no qual o General se
inclui.
Assim como para o posto de General há, no texto da LOJM, norma especial
apontando que deverá ser julgado originariamente perante o STM, com a mesma
força legal, os demais Oficiais também têm definida a previsão de que serão
processados e julgados perante o CEJ.
Se fosse possível transpor essa previsão para o Juiz Natural do Oficial, então
também o seria em relação ao Oficial General, pois os dois dispositivos regentes
estão na LOJM, ambos dotados de igual força de lei.
Portanto, a competência originária do STM, para processar e julgar generais, foi
estabelecida na LOJM, assim como o Juiz Natural para os demais oficiais. No contexto
da LOJM, essas normas são especiais se comparadas à geral que submete os militares
em concurso com civis ao Juízo monocrático.
Novamente, perceba-se que o critério definidor para os oficiais em geral e para o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/05/2021 16:13:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254aafd62
Oficial General não reside no 'tempo do crime', mas sim em função da Carta Patente
de ambos.".
Nesse passo, é importante pontuar que o termo 'oficial (is)' inclui os da ativa e os inativos —
que são os da reserva remunerada e os reformados —, bem como os oficiais da reserva não
remunerada (R-2), os quais são, também, civis (R-2). Isso é o que se extrai dos Decretos
referentes à Reserva das 3 (três) Forças Singulares (Decretos nº 4.502, de 9.12.2002 - Exército; n°
4.780, de 15.7.2003 - Marinha; e nº 6.854, de 25.5.2009 - Aeronáutica).
Apenas a título de ilustração, tão logo mobilizado um oficial R-2 ( civil), sendo possuidor da
Carta Patente de Major, ele imediatamente voltará a ocupar o cargo de Oficial Superior e exercerá as
funções inerentes ao posto na plenitude de seus deveres e suas prerrogativas.
Dessa forma, o conceito de 'Oficial' (art. 27, I, da LOJM) não está contido no de 'militares' (art.
30, I-B, da LOJM), pois os Oficiais R-2 são, ao mesmo tempo, civis. Os Oficiais militares são os da ativa,
da reserva remunerada e os reformados, enquanto os Oficiais R-2 apenas podem ser civis.
Por outro lado, o termo civil abarca também o Oficial R-2, o qual pode ter cometido o crime
antes ou depois de ser excluído da sua Força Singular.
Na primeira situação, o crime praticado pelo Oficial da Ativa foi tratado inicialmente no referido
IRDR, segundo o critério geral do "tempo do crime", sem resolver os casos de concurso com civis.
Entretanto, na segunda, se o Oficial R-2 cometer o delito militar após sua exclusão do serviço
ativo, também deverá ser submetido ao CEJ, enquanto for portador de Carta Patente.
Esse é o entendimento mais alinhado aos preceitos castrenses e jurídicos da JMU. Inclusive a
eventual decisão condenatória poderá ensejar a posterior perda do posto e da patente perante o STM,
conforme sua firme jurisprudência vem atestando.
De qualquer forma, há reflexos intramuros do julgamento exarado pelo CEJ, positivos ou
negativos, seja qual for o Oficial acusado — civil (R-2) ou militar —, interferindo na composição e na
formação da Reserva de Oficiais da Pátria.
Então, cabe ao intérprete identificar os controversos defeitos introduzidos pela Lei nº 13.774/18
no Sistema Penal Militar da União, a qual, ao se referir a (à):
- militar, pode estar tratando de praças da ativa ou inativas (reserva remunerada e
reformadas) ou de oficiais da ativa ou inativos (reserva remunerada e reformados);
- oficiais, pode estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)] ou de civis (oficiais R-2);
- praça, pode-se estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)] ou de civis (praças R-2); e
- civis, pode estar tratando de praça da Reserva não Remunerada (R-2) - Certificado de
Reservista; de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) - Carta Patente; e de civis que jamais
ingressaram nas Forças Armadas ou, ainda, daqueles que perderam, por decisão administrativa ou
judicial, respectivamente, o Certificado de Reservista ou a Carta Patente.
Nesses termos, a segurança jurídica na definição do Juiz Natural do Oficial das Forças Armadas,
acusado de crime militar, somente será obtida com a substituição do critério do 'tempo do crime' pelo
do posto que ostenta, conforme Carta Patente, devendo os processos ser separados quando houver
concurso com civis, como já fundamentado na Declaração de Voto, in verbis:
"(...) Esse disparate legislativo não pode conduzir ao adicional absurdo de
deslocar, sem qualquer nexo lógico, os oficiais para o processo e o julgamento
perante Juízo monocrático, que não tem a vivência da caserna.
Deve-se nortear que as normas mais especiais são as que tratam dos Oficiais
(estes com o CEJ, como Juiz Natural) e dos Oficiais Generais (estes com o STM,
originariamente, como Juiz Natural), ambas não podendo ceder àquela que se utiliza
da expressão genérica e sem nexo, estabelecendo o critério 'militares' para trazê-los,
quando em concurso, para o Juízo monocrático.
Ou seja, a expressão 'militares' perfaz regra geral, a qual reúne,
conceitualmente, praças e oficiais militares - da ativa, da reserva remunerada e os
reformados. Havendo norma especial (CEJ) para o conjunto de agentes 'oficiais'
(podendo ser civis R-2 ou militares da ativa, da reserva remunerada e os
reformados), esta deve prevalecer em relação à outra, norma geral, referente ao
universo de 'militares'.
Isso porque, no conflito entre uma norma geral ('militares') e uma norma
especial ('oficiais'), esta deve prevalecer, aplicando-se o critério da especialidade -
lex specialis derogat legi generali.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/05/2021 16:13:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254aafd62
Não se trata de aplicar o brocardo acima de forma isolada. Adicione-se ser
extremamente desproporcional e contra a base principiológica da JMU que um
Tenente fosse processado e julgado perante o CEJ, enquanto que 5 (cinco) coronéis,
em concurso com um civil, respondessem todos perante o Juízo monocrático.
Um desses coronéis poderia se perguntar: 'Por que eu, como Oficial Superior
Coronel da ativa, com o potencial de receber pena apta a me submeter à perda do
posto ou da patente perante o STM, serei processado e julgado pelo Juízo Monocrático
e outro Oficial Subalterno Tenente R-2, hoje civil, porque cometeu o delito quando
estava na ativa (nos termos do IRDR), poderá ser processado e julgado pelo CEJ? Por
que eu, como Oficial Superior Coronel da ativa, não terei o direito de ser processado e
julgado por outros coronéis ou generais mais antigos, os quais poderão bem avaliar
as circunstâncias da caserna envoltas nos fatos imputados a mim? Por que o Oficial
Tenente R-2 (civil) terá direito à análise técnica da caserna realizada pelo CEJ e eu,
Oficial Superior Coronel da ativa, não terei direito ao meu Juiz Natural?'
O aparato 'CEJ' não poderia ser desprezado a tal ponto pelo legislador ou pelo
intérprete.
Notem-se os dispositivos abaixo do Decreto-Lei nº 4.657, de 4.9.1942 - Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro (Redação dada pela Lei nº 12.376, de
2010), com as observações contextualizadas à questão sob análise:
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até
que outra a modifique ou revogue. (...)
§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ( Observação: a
disposição geral é a expressão 'militares' no art. 30, I-B, da LOJM, a
qual sequer contém a expressão 'oficiais' em seu universo) (...) ou
especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior (
Observação: com maior razão se a norma anterior — caso da
expressão 'oficiais' no art. 27, I, da LOJM — é mais especial do que
a norma nova, esta inovando com a expressão 'militares' no art.
30, I-B, da LOJM) (...).
Não fosse assim, todos os cânones que são, diariamente, repetidos pelo Poder
Judiciário, os quais destacam as vantagens do escabinato, cairiam por terra, em total
afronta ao Princípio do Juiz Natural.
O CEJ, com as suas informações da caserna, estaria sendo subempregado, pois,
para julgar apenas um Oficial [ R-2 (civil) ou militar (ativa, R-1 ou
reformado)], seria instalado. Entretanto, apesar de todo o investimento público nele
realizado, quando houvesse o concurso de vários oficiais com um civil, seria
desprezado, sendo esvaziado o processo da análise das indispensáveis
especificidades da caserna a serem ponderadas nas decisões, valendo somente o
saber do Juízo Monocrático. Um inominado absurdo para a base principiológica da JMU
que busca preservar a existência do escabinato.
Qual o fundamento para que, no processo de um réu Oficial, o CEJ fosse
observado e, nos concursos de diversos oficiais com um civil, toda a sua estrutura
legal pudesse ser rejeitada?
Houve grande esforço interpretativo, em sede do mencionado IRDR,
para que um Soldado do Efetivo Variável, o qual praticou o crime militar
quando estava na ativa, mesmo após o seu licenciamento, fosse processado
e julgado perante o Conselho Permanente de Justiça (CPJ). Entretanto, para
os demais Oficiais, inclusive no posto de Coronéis, se forem acusados de
crime praticado em concurso com apenas um civil, terão toda análise do CEJ,
dedicada ao contexto do delito em face da carreira castrense, desprezada.
Note-se que, no presente feito, todos foram absolvidos, sendo
condenado apenas um Coronel perante o Juízo Monocrático.
Perceba-se que a questão envolta no tema não se reduz aos
interesses dos réus. Na verdade, a necessidade de se manter a competência
do CEJ reflete toda a ordem dos caros investimentos públicos realizados na
formação dos oficiais, os quais, perante o Juiz Natural equivocado, poderão
sofrer penas esvaziadas da contextualização do fato delituoso às lides da
caserna e mediante sentenças proferidas sem as respectivas sessões de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/05/2021 16:13:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254aafd62
julgamento ou sustentações orais.
A segunda parte do art. 30-I, B, da LOJM, literalmente poderia ser
considerada indene de dúvidas. Contudo, quando confrontada com o
sistema, afeta diretamente a base principiológica da JMU.
A liberdade de interpretação do Juiz para corrigir essa distorção, no
presente caso, não difere das situações nas quais o STM reinterpretou a
literalidade da Lei para aplicar o sursis da pena a desertores condenados e
licenciados do serviço ativos das Forças Armadas e do entendimento, de
alguns ministros, no tocante à Petição n° 7000425-51.2019.7.0000 (IRDR),
ao art. 90-A da Lei n° 9.099/95 e da citação editalícia.
Disso tudo, impõem-se a revisão e a acurada interpretação dessas normas.
TEMPO DE GUERRA
Observem-se os dispositivos que tratam da Organização da Justiça Militar em
Tempo de Guerra:
Art. 89. Na vigência do estado de guerra, são órgãos da Justiça Militar
junto às forças em operações:
I - os Conselhos Superiores de Justiça Militar;
II - os Conselhos de Justiça Militar;
III - os juízes federais da Justiça Militar.
Art. 90. Compete aos órgãos referidos no artigo anterior o processo e
julgamento dos crimes praticados em teatro de operações militares ou em
território estrangeiro, militarmente ocupados por forças brasileiras,
ressalvado o disposto em tratados e convenções internacionais.
(...)
Art. 96. Compete ao Conselho de Justiça:
I - o julgamento dos oficiais até o posto de coronel, inclusive;
II - decidir sobre arquivamento de inquérito e instauração de processo,
nos casos de violência praticada contra inferior para compeli-lo ao
cumprimento do dever legal, ou em repulsa a agressão.
Art. 97. Compete ao juiz federal da Justiça Militar:
I - presidir a instrução criminal dos processos em que forem réus
praças, civis ou oficiais até o posto de capitão-de-mar-e-guerra ou coronel,
inclusive;
II - julgar as praças e os civis.
Durante o Tempo de Guerra, o emprego dos meios materiais e humanos é
carreado ao máximo para o esforço exercido no combate contra o inimigo.
No teatro de operações militares ou em território estrangeiro, militarmente
ocupado por forças brasileiras, para que os Oficiais sejam liberados para o esforço
exercido nas manobras castrenses, inexiste um CPJ com o múnus de julgar as praças.
Isso incumbe ao Juiz Federal da Justiça Militar.
Como exemplo disso, pode-se citar que o Juiz Federal da Justiça Militar presidirá
a instrução criminal de todos os processos, julgando monocraticamente as praças e
os civis.
No entanto, até mesmo o esforço para direcionar os oficiais na linha de frente
da guerra, como ver-se-á adiante, sofre limitações quando o réu também for oficial.
Nesse viés, mesmo no cenário de grave crise, no tocante aos oficiais
que são réus, em face do elevado investimento realizado em suas
formações e da essencialidade do exercício do posto para o sucesso das
operações, a Lei não permitiu que o processo e o julgamento deles fossem
realizados de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar
Noutras palavras, o legislador, entre liberar os membros do Conselho de Justiça
para encorpar o esforço de guerra ou convocá-los para o julgamento de um Oficial,
preferiu manter incólume o escabinato. Este, em conjunto com os doutos
conhecimentos do Juiz Federal da Justiça Militar, pode melhor contextualizar os
efeitos da conduta para o seio da caserna de quem goza do exercício do posto, fruto
da Carta Patente que detém.
Se em tempo de guerra assim rege a LOJM, por que, em situações de
normalidade, o Juiz Federal da Justiça Militar poderia, no concurso de 15

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/05/2021 16:13:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254aafd62
(quinze) Oficiais com um civil, processar e julgar monocraticamente todos
os réus? A incompatibilidade do art. 30, I-B, da LOJM, é de clareza solar, merecendo
urgente correção, nos moldes realizados em sede do IRDR n° 7000425-
51.2019.7.0000.
Fica claro que o art. 30, I-B, da LOJM, desatendeu todo e qualquer cânone de
proporcionalidade e de lógica em relação ao Juiz Natural, desconsiderou a eficiência
das decisões proferidas pelo escabinato e desprezou a História da JMU, na qual, seja
na paz ou na guerra, jamais um oficial foi monocraticamente julgado.
SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS
No que proponho, o Juiz Federal Militar da Justiça Militar apenas deve processar
e julgar os civis que, ao tempo do crime, são Praças R-2 ou que jamais foram
incorporadas às fileiras das Forças Armadas, devendo os Oficiais, que tenham
praticado crime militar em concurso com aqueles, serem submetidos ao CEJ.
Essa separação de processos não redundaria em eventuais conflitos decisórios,
pois não se pode desconsiderar que o Presidente do CEJ e do Juízo monocrático são
ambos exercidos pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Perante o CEJ, o Presidente será o
Juiz Federal da Justiça Militar, o qual coordenará as atividades do escabinato.
O Juiz julgará em sede do escabinato, como Presidente do CEJ, os oficiais e,
após, monocraticamente o civil, quando poderá evitar decisões conflitantes. Ademais,
a separação dos processos, na legislação vigente, não perfaz novidade do âmbito da
JMU, conforme o art. 106 do CPPM:
Separação de processos
Art 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de
tempo e lugar diferentes;
b) quando for excessivo o número de acusados, para não lhes
prolongar a prisão;
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute
relevante.
A regra, nos feitos em que há pessoas com foro especial em concurso com
outras sem essa prerrogativa, é a separação dos processos. Observe a Decisão
unânime proferida pela Segunda Turma do STF:
'EMENTA Reclamação constitucional. Alegada usurpação de
competência à do Supremo Tribunal Federal. Diligências investigativas
levadas a cabo perante a autoridade reclamada que teriam apontado
continência por cumulação subjetiva (CPP, art. 77, inciso I) entre o
reclamante e a autoridade investida de foro na Corte por prerrogativa da
função. Circunstância que, por si só, não justifica o simultaneus processus
perante a Suprema Corte, que determinou a cisão do feito e o
prosseguimento das investigações em primeiro grau de jurisdição em
relação àqueles não detentores de prerrogativa de foro. Precedentes. O
desmembramento do feito em relação àqueles que não possuam
prerrogativa de foro deve ser a regra, diante da sua manifesta
excepcionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa
causar prejuízo relevante. Inteligência da jurisprudência do STF. (...)
4. A apontada continência por cumulação subjetiva (CPP, art. 77, I), por si
só, não justifica o simultaneus processus perante a Suprema Corte, que
já havia determinado a cisão do feito e o prosseguimento das
investigações, quanto a não detentores de prerrogativa de foro,
em primeiro grau de jurisdição (...) 8. A interativa jurisprudência da
Corte consigna que o desmembramento do feito em relação a
imputados que não possuam prerrogativa de foro, 'deve ser a
regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por
prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação
possa causar prejuízo relevante' (Inq nº 2.903/AC- AgR, Pleno, Relator o
Ministro Teori Zavaschi, DJe de 1º/7/14). (...)'. (Reclamação n° 24.506.
Relator: Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 26.6.2018. Órgão Julgador:
Segunda Turma. Publicação: 6.9.2018. Decisão unânime.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/05/2021 16:13:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254aafd62
Portanto, a questão que deve nortear a discussão sobre a Lei nº 13.774/18
centra-se na interpretação ou na modificação legal capaz de atender às nossas bases
existenciais.
CONCLUSÃO
Ao longo de toda a História da JMU, jamais o então Juiz Auditor, hoje Juiz Federal
da Justiça Militar, julgou monocraticamente um Oficial das Forças Armadas, seja em
tempo de paz ou de guerra.
Como visto acima, a interpretação dedicada ao referido dispositivo atende aos
memoráveis princípios da JMU. Isso porque o escabinato sempre teve o seu múnus
preservado.
Assim, toda discussão voltada à formalidade da norma, para ser exitosa, deve
perceber o espectro de vetores envolvidos, no qual o passado representa uma das
fontes de interpretação. Os investimentos públicos, no campo intelectual e material,
criando os Conselhos de Justiça e dedicados a estruturar a JMU, não podem ser
desconsiderados.
Desnecessário reprisar a cordilheira de valores da caserna a exigir que o
processo e o julgamento de Oficiais sejam realizados perante o seu Juízo Natural e
Especialíssimo — o CEJ —, construído pelo zeloso legislador para cuidar do
investimento e da importância pública envolta nos postos sub judice.
A base principiológica da JMU concentra-se na existência do escabinato. Esvaziar
esse Juiz Natural condena a JMU ao falecimento de sua essência, desfaz a necessária
integração da vivência na caserna com o saber jurídico dos juízes federais militares; e
afasta os princípios básicos regentes da existência das Forças Armadas: a Hierarquia
e a Disciplina.
A organização do CEJ prevê que na sua composição sejam designados tão
somente oficiais mais antigos do que o réu.
Isto não ocorre por acaso. São os Juízes Militares que conhecem as
especificidades da vida militar e que podem julgar com propriedade, ato perpetrado
pelo réu, na sua plenitude.
Como o Juiz Federal da Justiça Militar poderá, monocraticamente, trazer ao
contexto da Decisão todo o manancial do ambiente castrense que envolve, por
exemplo, uma ocorrência de um Oficial Superior, sem ter vivenciado as rotinas da
caserna? Ele pode absolver um réu oficial infrator, assim como condenar, a mais de
dois anos, um oficial decente. Para evitar tais equívocos e valorizar a experiência da
vida na caserna, é que a JMU se organiza em escabinato nos Conselhos de Justiça.
Material e formalmente, o art. 30-I da LOJM macula a própria existência da JMU.
Ante o exposto, conhecia e acolhia a sétima preliminar defensiva, de
nulidade absoluta em razão do julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal
da Justiça Militar e de nulidade absoluta em razão da desconstituição do Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica. (...).". (Grifo do autor.)
No mesmo sentido, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA
manifestou-se em Contrarrazões, in verbis:
"(...) Completamente amparada de suporte fático e jurídico a irresignação do
combativo causídico.
Não se pode deduzir, data venia, que quando se tratar de réus civis, a
consequência inexorável será o processamento e julgamento do feito pelo juiz
togado.
O legislador não previu tal competência monocrática para processar e julgar ex-
militares no inc. I-B do art. 30.
E assim procedeu por vislumbrar que somente os civis, alheios aos postulados
da hierarquia e da disciplina — que orientam a vida na caserna —, não devem ser
julgados pelos Conselhos de Justiça.
Nesse prisma, a voluntas legislatoris, com a modificação do art. 30, I-B, foi a de
evitar que réus que não estivessem adstritos aos cânones da hierarquia e da
disciplina fossem julgados por juízes militares.
Portanto, o aspecto basilar para a caracterização do juízo natural competente,
na Justiça Militar da União, é o status do agente no instante da prática delituosa.
Se naquele momento, os acusados ostentavam a condição de militares, sujeitos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/05/2021 16:13:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254aafd62
aos princípios especiais da vida castrense suso mencionados, deverão ser
processados e julgados pelo órgão jurisdicional competente - o Conselho de Justiça,
afigurando-se irrelevante a hipótese de virem a perder aquela condição
ulteriormente.
À guisa de exemplo, para fins didáticos, imagina-se a hipótese do agente que
cometeu um ilícito enquanto militar e, uma vez já instaurado o processo, perde essa
condição antes do seu julgamento. Pela ideia manifestada pela douta Magistrada, o
Conselho julgador deveria ser dissolvido e a sentença ser prolatada apenas por ele
próprio, já que o réu se tornou civil.
Não nos parece, a toda evidência, que esta tenha sido a vontade do legislador,
na medida em que tal procedimento culminaria na indesejável ruptura do princípio do
juiz natural e, como corolário, da ordem constitucional, em que um passaria a ser o
juízo processante (o juízo natural) e outro seria o juízo julgador.
Despiciendo sublinhar que as expressões oficial, militar e civil que estão
consignadas nos artigos 27, I e II, e art. 30, I-B, da LOJM aludem, induvidosamente, à
ocasião em que o delito foi perpetrado e não à circunstância em que os acusados se
encontravam durante o processo, pelo que a referência feita ao art. 9º do CPM atine à
caracterização do crime militar, que ocorre quando da sua consumação. Neste
particular sentido, a referência é a do art. 9º, I e III do CPM, o que desloca a questão
para outro âmbito, diverso do discutido na hipótese dos autos.
Não se afigura plausível, pois, sublinhar como incompetente o CPJ, dada a
inexistência, no âmbito do ordenamento jurídico pátrio, de dispositivo constitucional
que proíba os Conselhos Permanentes e Especial de Justiça julgarem ex-militares. Ao
revés, o art. 124 da Constituição Federal de 1988, no seu parágrafo único, elucida
que a 'lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.'
Com efeito, a tese suscitada no acórdão hostilizado, ressalvado o elevado
descortino da Egrégia Corte Castrense, descura do princípio do Juiz Natural, haja vista
que não leva em consideração o tempo do crime para definir a competência, mas as
alterações fáticas ulteriores. (...)
Em decorrência, sob qualquer vértice que se examine a controvérsia, o
entendimento a que se chega é o de que - efetivamente - o Conselho Especial de
Justiça é o órgão de 1º Grau da Justiça Militar da União que possui competência para
processar e julgar o caso sub examinem, caracterizando-se a ofensa aos princípios
adrede invocados pela defesa constituída.
Ante o exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça Militar no sentido
de que seja dado provimento aos embargos opostos, para ver prevalecer os
fundamentos do voto vencido, a fim de que seja reformado o aresto impugnado, com
a consequente anulação de todo o processo a partir do julgamento monocrático
realizado pelo juízo a quo e decretando-se a reinstalação do Conselho Especial de
Justiça para processar e julgar o Cel RRm Aer WILSON SALES. (...)".
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, destinam-se à
Defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Trata-se de instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na Hierarquia e na Disciplina, princípios
fundamentais que regem suas estruturas e todos os militares.
A vocação da JMU é exatamente a tutela dos serviços que as Forças Armadas prestam à
sociedade brasileira, por meio da proteção dos valores basilares que dão unicidade moral aos seus
membros, sob o rigor próprio da carreira das armas.
Essa relação especial de tutela determinou a histórica organização da JMU com base no
escabinato, ou seja, a conformação da técnica jurídica do juiz togado com a experiência da caserna dos
militares — a Justiça do Direito e a Justiça do Comandante —, consubstanciadas nos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça.
O arranjo colegiado especialíssimo do escabinato foi o meio capaz de oferecer a resposta penal
mais ajustada à violação dos bens jurídicos castrenses mais caros à sociedade nestes mais de 200
(duzentos) anos, seja por militares, seja por civis.
Recentemente, a Lei nº 13.774/18 ampliou a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar civis, inclusive em concurso com militares, sem considerar, contudo, a inter-
relação e os diversos universos desses conceitos, o que abalou a definição do Juiz Natural de seus

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/05/2021 16:13:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101254aafd62
destinatários.
A missão deste Superior Tribunal, nesse contexto, é o fortalecimento da segurança jurídica no
Sistema Penal Militar da União, com a uniformização da aplicação da legislação castrense, definindo o
sentido e o alcance dos conceitos jurídicos imprecisos, como inicialmente estabelecido no julgamento
da Petição nº 7000425-51.2019.7.0000 (IRDR), de 22.8.2019, e depois na edição do Enunciado nº 17
da Súmula de Jurisprudência do STM, de 6.12.2019.
Entretanto, o persistente cenário de incertezas clama para avançarmos na interpretação
histórica e sistemática da legislação castrense, a fim de reafirmar a competência do escabinato para
processar e julgar o Oficial das Forças Armadas acusado de praticar crime militar, ainda que em
concurso com o civil.
A adequada definição da competência dos órgãos de 1º Grau da JMU vai ao encontro do esforço
social histórico, seja na organização dos Conselhos de Justiça, seja na formação peculiar dos oficiais
das Forças Armadas, exigindo-se do intérprete da Lei a superação dos flagrantes equívocos sob o
ponto de vista meramente literal.
O caso sob exame é um exemplo de resultado indesejado, causado pela interpretação
distorcida da Lei nº 13.774/18, pois o Oficial Superior da Aeronáutica restou condenado pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, juízo absolutamente incompetente para examinar a referida conduta
criminosa, enquanto os civis acusados em concurso foram absolvidos.
Assim, se o Oficial das Forças Armadas praticar crime militar deve ser julgado pelo CEJ, seu Juiz
Natural, ainda que acusado juntamente com civil no mesmo processo, seja porque estava sujeito aos
princípios especiais da vida castrense ao tempo do delito, seja porque há interesse público nacional em
sua mobilização, expressado pela posse de Carta Patente.
Além disso, a definição da competência para julgar o Oficial na LOJM é norma especial, que
derroga a regra geral que submete os militares em concurso com civis ao Juízo monocrático,
entendimento esposado na base principiológica da JMU. Da mesma forma que o Oficial General, o
critério definidor não é o tempo do crime, mas, sim, a Carta Patente de ambos.
Por fim, ao reexaminar os autos à luz destes Embargos Infringentes e da melhor interpretação
finalística-histórica-sistemática, conclui-se pela necessidade de reafirmar a competência do CEJ para
processar e julgar o Oficial das Forças Armadas, quando acusado em qualquer tipo criminal, sob pena
do desaparecimento da essência deste ramo Especializado da Justiça.
Ante o exposto, divergindo dos meus pares, acolhia os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa constituída do Cel RRm Aer WILSON SALES para, reformando o Acórdão
hostilizado, declarar a nulidade da Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM
que dissolveu o Conselho Especial de Justiça, bem como dos atos subsequentes, inclusive a Sentença
monocrática, nos termos do art. 506, § 1º, do CPPM, e restabelecer a competência do escabinato para
o julgamento do feito.
Brasília, 1º de maio de 2021.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM